Tribunal: TJMT
Processo: 1023189-27.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023189-27.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO XIMENES ROCHA - CPF: 693.021.031-53 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO BLOQUEADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegado bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação. A parte recorrente sustenta ausência de comprovação de entrega da comunicação de encerramento, violação à Resolução BCB no 4.753/2019, falha na prestação do serviço e bloqueio imotivado da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária ocorreu sem prévia notificação válida ao correntista; (ii) estabelecer se houve comprovação de bloqueio indevido de valores ou falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira demonstra que realizou notificação prévia do encerramento da conta mediante envio de carta com Aviso de Recebimento ao endereço cadastrado da parte autora.

4.

O encerramento unilateral da conta por desinteresse comercial encontra amparo na Resolução BCB no 4.753/2019 e na legislação civil, desde que precedido de comunicação ao correntista.

5.

A parte autora não comprova a existência de saldo bloqueado ou valores retidos, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6.

A ausência de documentos mínimos capazes de demonstrar irregularidade no encerramento da conta ou prejuízo efetivo inviabiliza o acolhimento dos pedidos de restituição e indenização.

7.

O dano moral exige demonstração mínima da efetiva lesão aos direitos da personalidade, não se configurando diante de alegações desacompanhadas de prova concreta do prejuízo suportado.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o bloqueio ou encerramento de conta bancária sem demonstração de retenção indevida de valores ou dano efetivo não enseja reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária por desinteresse comercial é legítimo quando precedido de notificação prévia ao correntista.

2.

Compete à parte autora comprovar a existência de saldo bloqueado ou retenção indevida de valores para fins de restituição e indenização.

3.

A ausência de prova concreta do prejuízo impede o reconhecimento de dano moral decorrente do encerramento de conta bancária.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BCB no 4.753/2019; Resolução BACEN no 2.025/93, art. 12; CDC, art. 39, IX; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1023622-37.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25.08.2025, publ. DJE 29.08.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Pretende o Reclamante a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos da inicial, ao argumento de ausência de comprovação de entrega da carta, inexistência de notificação prévia conforme RESOLUÇÃO BCB No 4.753/2019, ônus probatório impossível,
bloqueio imotivado

e encerramento unilateral
de conta pelo recorrido sem comunicação adequada e a falha na prestação dos serviços. Ao final, pugna a reforma da decisão e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão à parte recorrente.

8.

Segundo consta na petição inicial a parte autora mantinha conta corrente junto ao banco réu e houve
encerramento/bloqueio
de forma unilateral e sem aviso prévio.

9.

Em sede de contestação o demandado aduz que
o encerramento se deu por desinteresse comercial, amparado pela Resolução no 4.753/2019 do BACEN e pelo Código Civil. Informa que procedeu à notificação prévia do autor via carta com Aviso de Recebimento (AR) enviada ao endereço cadastrado, postada na data de 23/07/2024.

10.

Logo, cabia ao autor demonstrar a existência de eventual saldo bloqueado para fins de restituição, ônus do qual não se desincumbiu.
Nesse sentido, para o encerramento da conta bancária é necessária a
prévia notificação
ao correntista, conforme preceituam a Resolução no 2.025/93 do Banco Central (artigo 12) e o artigo 39, IX, do CDC.
No presente caso, restou demonstrado que o autor recebeu aviso prévio sobre o encerramento da conta (id. 361459892 / 361459893).

11.

No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios do alegado
saldo disponível na conta, bem assim quanto a ausência de notificação prévia
, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações da parte autora.

12.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

13.

A propósito:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL.
BLOQUEIO E ENCERRAMENTO.
CONTESTAÇÃO DE PIX POR SUSPEITA DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR AO PAGADOR DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta bancária digital, restituição de valores supostamente retidos e indenização por danos morais. O autor alegava bloqueio e encerramento unilateral de conta sem aviso prévio, com valores ainda disponíveis. A instituição financeira defendeu que o bloqueio decorreu de contestação de transferência via Pix no valor de R$ 5.000,00, devolvido ao pagador após apuração de fraude, inexistindo saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve retenção indevida de valores após o bloqueio e encerramento da conta; (ii) verificar se o encerramento da conta, sem comunicação prévia, constitui irregularidade apta a ensejar restituição ou indenização; (iii) avaliar se o encerramento unilateral da conta configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio e o encerramento da conta se justificam diante da contestação de Pix no valor de R$ 5.000,00, cuja devolução ao pagador de origem foi comprovada documentalmente.

4. O extrato bancário do autor evidencia saldo final de R$ 0,00, inexistindo prova de valores retidos, prevalecendo sobre comunicações internas padronizadas do banco.

5. O pedido de restituição carece de individualização e comprovação mínima por parte do autor, que não apresentou extratos ou comprovantes de valores alegadamente bloqueados.

6. O encerramento unilateral da conta, diante de suspeita de fraude, afasta a exigência de comunicação prévia, pois a imediata notificação poderia frustrar a devolução dos valores e facilitar a dissipação dos recursos.
7. A ausência de demonstração da origem do valor contestado fragiliza a versão do autor, que não refutou adequadamente a alegação de fraude.
8. O encerramento da conta, sem saldo relevante, configura mero aborrecimento, não caracterizando dano moral indenizável, por não atingir a honra ou dignidade do correntista.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso improvido.
(N.U 1023622-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

grifei

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

15.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

Intimem-se as partes.

17.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

18.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026